Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740877-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DEJANIR DALMORO, SEBASTIAO ANDRADE SANTANA, MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO, ANTONIO DE PONTES DA SILVA, DILERMANDO GERMANO DA COSTA, DIMAS EDUARDO PINHEIRO ORLANDI, JOSE MARIA DE ANDRADE BRAGA, MARIA MADALENA MACIEL MARQUES, MARIA VALDETE SOARES DE FREITAS, SERGIO MURILO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI em face MARILAINE DE FÁTIMA D AGOSTINO E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0095186-42.2004.8.07.0001, entendeu ser aplicável ao caso a tese fixada no Tema 677. Confira-se a decisão recorrida (ID 210091251 na origem): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. As partes discutem sobre a aplicação ou não do Tema 677 do STJ ao caso. Na espécie, a parte executada efetuou o pagamento de valores como garantia do juízo. Estabelecida a natureza do depósito, decido sobre a aplicação da a tese fixada no Tema 677 ao caso concreto. O STJ revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter o seguinte texto: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é certa a orientação daquele Tribunal no sentido da tese firmada, onde não houve modulação dos efeitos, bem como se trata de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do artigo 927, inc. III, do CPC. Assim já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, §§ 1o e 2o, CPC. TEMA REPETITIVO 677. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 6. Na data de 28/10/2020, o c. STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Embora pendente o trânsito em julgado no recurso afetado, por manejo de embargos de declaração, demonstra-se a orientação perfilhada pela Corte, que vai ao encontro das conclusões ora firmadas. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1706260, 07052449120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, aplica-se ao caso a tese fixada no Tema 677. Após o prazo para interposição de recurso contra esta decisão, intime-se a parte exequente para juntar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo os acréscimos decorrentes da mora, até a data do levantamento dos valores depositados. Em seguida, após o cálculo, deverá subtrair do total as quantias já retiradas e atualizar novamente os valores até a data da elaboração dos cálculos. Na sua manifestação, a parte exequente deve levar em conta que os valores pertencentes ao espólio de Djanir Dalmoro foram retirados na primeira ocasião em que os valores foram liberados no processo, visto que ainda não foram retirados devido à falta de partilha dos bens deixados pelo espólio. A Agravante alega que: 1) as súmulas 179 e 271 do próprio STJ regulamentam a correção monetária dos valores disponibilizados por depósito judicial. Elas determinam que o pagamento da correção monetária referente aos valores recolhidos é de responsabilidade do estabelecimento que receber o dinheiro do depósito judicial (banco conveniado à Justiça), sendo que a correção independe de ação específica contra o banco depositário. A responsabilidade pelos encargos moratórios, portanto, é retirada das mãos do devedor; 2) os valores em Juízo, depositados ou bloqueados, estão indisponíveis ao Executado e não cabe aplicar, no limite do respectivo montante, os efeitos da mora, ainda que a execução tenha sido integral ou parcialmente garantida por depósito judicial; 3) improcede o pleito da cobrança de juros de mora e correção monetária da Executada após a realização do depósito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente; 4) segundo o disposto nos artigos 917, § 2o do CPC e 884 e 885 do Código Civil, é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa; 5) a plausibilidade do direito invocado apresenta-se em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos ora acostados, os quais demonstram o desacerto da decisão ora agravada; 6) a decisão recorrida utilizou premissas ofensivas ao equilíbrio financeiro e atuarial ao Fundo, bem como abre precedente jurídico totalmente prejudicial a Agravante; 7) não há qualquer risco para a Agravada, eis que, na remota hipótese de desprovimento do presente recurso, a PREVI efetuará o depósito em juízo do suposto débito devidamente atualizado; 8) o fumus boni iuris encontra respaldo no fato de que, caso ela seja obrigada a pagar de imediato o valor do suposto débito e a quantia seja imediatamente levantada pela Agravada, no caso de alteração das decisões já proferidas dificilmente a PREVI conseguirá recuperar o valor pago. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a ação originária, bem como os efeitos dela decorrentes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, pois permanece a necessidade de adequação das contas pontuamos que, as súmulas 179 e 271 do próprio STJ regulamentam a correção monetária dos valores disponibilizados por depósito judicial. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 64455896 e 64455897). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque, a decisão recorrida está de acordo com o decidido no Tema 677 do STJ. No julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, o Tema n. 677 do STJ foi revisto para fixar a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. No voto proferido pela Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, ela pontua que “o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não libera o devedor dos consectários próprios de sua mora, devendo-se, quando do efetivo pagamento ao credor, deduzir do montante calculado na forma do título judicial ou extrajudicial o valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária”. Portanto, nessa análise sumária, típica desse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ponto de suspender a decisão recorrida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 11:01:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador